Tribunal: TJMT
Processo: 1010690-93.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010690-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (AGRAVADO), FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA - CPF: 888.448.461-87 (AGRAVADO), MARINO SCHAFER - CPF: 029.419.459-20 (AGRAVADO), REALDA MEYER SCHAFER - CPF: 442.044.421-53 (AGRAVADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR –PERMUTA
ENTRE ÁREAS PÚBLICA E PARTICULAR - CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO – AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA – LEI MUNICIPAL Nº
1.495/2020
- PREJUÍZO AO ERÁRIO –
NÃO EVIDENCIADO
–
AUSÊNCIA DE PROVAS –
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA -
FUMUS BONIS IURIS
NÃO DEMONSTRADO -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É defeso ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, mas para garantir os princípios constitucionais da finalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade é assegurado o exercício do controle sobre os atos administrativos.

2.

Não havendo fortes indícios de que a avaliação da área rural permutada pelo município encontra-se em patamar inferior aos valores praticados pelo mercado, ou, de outro lado, que o bem particular oferecido está superavaliado, não se justifica a suspensão dos efeitos do negócio jurídico e dos atos de transmissão da área pública permutada por meio de autorização legislativa, por ausência de demonstração do
fumus bonus iuris
.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

SÉRGIO ROBERTO ROCHA RENZ
contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Comarca de Canarana,

na Ação Popular nº 100281-68.2020.811.0029,
proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE CANARANA
, que indeferiu liminar para fosse suspenso os atos jurídicos autorizados pela Lei nº 1.495/2002 (ID 42986492).

Narra o agravante que
o Prefeito Municipal de Canarana, agravado, em 14/11/2019, encaminhou à Câmara de Vereadores o Projeto de Lei 065/2019, visando desafetar uma área de 120 hectares da categoria de bem público de uso comum do povo, transferindo-a à modalidade de bem dominial, a fim de viabilizar permuta da aludida área pública com parte de uma propriedade particular, do domínio dos demais litisconsortes.

Relata que, em 02/03/2020, não obstante o parecer contrário da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal, o projeto foi aprovado, em Sessão Plenária, dando origem à Lei Municipal nº. 1.495, de 05 de março de 2020.

Sustenta que o ato negocial não atende aos interesses públicos por desproporcionalidade entre os bens em negociação, já que a área desafetada, com 120 há, é agricultável, em quase toda sua extensão, ao passo que, a área particular permutada mede somente 44,44 hectares e, apenas, 25,00 hectares o são.

Assevera que laudos de avaliação dos imóveis, elaborados por corretor de imóveis, que acompanharam o mencionado projeto de lei, apontam considerável disparidade de valores entre às áreas.

Defende que o desiquilíbrio entre os valores dos imóveis permutados causa lesividade ao patrimônio público, além de ferir o princípio da isonomia e o da concorrência entre licitantes, motivo de anulação da transação, notadamente, porque ter-se-iam, para a hipótese, a opção da desapropriação ou da licitação, cuja dispensa estaria a sinalizar uma possível simulação.

Por fim, requerer a concessão de liminar, a fim de suspender os efeitos da Lei Municipal n. 1.495, de 05/03/2020, e impedir o respectivo registro imobiliário. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a liminar (ID 4280492).

A liminar foi indeferida pelo e. Relator (ID 43388995).

O município de Canarana contraminutou o recurso rechaçando as alegações aventadas nas razões recursais (ID 50457985). Os agravados Realda Meyer Shafer, Mario Shafer e Fábio Marcos Pereira de Faria deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o agravo, nos termos da certidão constante no ID 67559979.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do agravo (ID 103326982).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

SÉRGIO ROBERTO ROCHA RENZ
contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Comarca de Canarana,

na Ação Popular nº 100281-68.2020.811.0029,
proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE CANARANA
, que indeferiu liminar para fosse suspenso os atos jurídicos autorizados pela Lei nº 1.495/2002 (ID 42986492).

Irresignado, o agravante recorre sob o argumento, em suma,
de que a permuta realizada entre as áreas rurais pública, na extensão de 120 ha, e particular, com medida de 44,4 ha, embora contando com parecer jurídico contrário no processo legislativo, foi aprovada pela Lei Municipal nº 065/2019, o que resultou em prejuízo aos cofres do município de Canarana.

A discussão posta cinge-se em saber se deve ou não ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de liminar para suspender os efeitos da Lei nº
1.495/2020
, do município de Canarana - que autoriza a permuta entre área rural pública, com extensão de 120 ha, com outra particular, com medida de 44,4 ha, para a finalidade de construção do aeroporto da cidade, por causar prejuízos ao erário municipal.

A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, na forma do artigo 1.019, do Código de Processo Civil.

Consta que o agravante propôs Ação Popular em desfavor de Fabio Marcos Pereira de Faria, Prefeito do município de Canarana, Mariano Schafer e Realda Schafer, sob a alegação de que a permuta de áreas rurais realizada pela Lei Municipal nº 1.495/2020, malgrado revestida de formalidade, não encontra respaldo material, porquanto causa danos ao erário principalmente por incompatibilidade de valores dos imóveis permutados (Proc. nº 1000281-68.2020.811.0029).

Com efeito, o art. 17 da Lei de Licitações dispõe:

“A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:

I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: (...)

c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do art. 24 desta Lei;”

O artigo 24, inciso X, aludido na alínea "c", por seu turno, dispõe:

“Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;”

Diante do contexto jurídico, conclui-se que, mediante prévia avaliação, é facultada à Administração Pública a realização de permuta de bens imóveis, sem se submeter à licitação, sob a condição inafastável de que o preço seja compatível com o valor de mercado.

No caso em apreço, a questionada permuta teve autorização legislativa, por meio da Lei Municipal n. 1.495/2000, cuja finalidade é a construção de aeroporto naquela municipalidade ((ID 31978905 do Proc. nº 1000281-68.2020.811.0029).

Aliado a isso, observa-se que foi precedida de avaliação e audiência pública (ID 31078909 do Proc. nº 1000281-68.2020.811.0029).

Em que pese o agravante alegar a existência de parecer jurídico desfavorável à transação, não se desincumbe do ônus demonstrar de forma efetiva a incompatibilidade dos valores das áreas permutadas, à época, com aquele praticado no mercado.

Como bem ponderou o representante do Órgão Ministerial na origem, citado na manifestação ministerial desta instância:

“(...)
Inclusive, esse é o posicionamento adotado pelo Órgão de Execução do Ministério Público que atua como fiscal da lei na origem: “Analisando os autos, temos restar imprescindível, na espécie, a produção de prova pericial, consistente na reavaliação de preço dos imóveis permutados à época dos fatos.” (...)”

Logo, ao menos nesta análise prefacial, ficou evidente eventual
descompasso da transação com as balizas objetivamente estabelecidas no artigo 24, X, da Lei nº 8.666/93, ou seja,
a probabilidade do direito invocado. Portanto, fica afastada a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021